Tribunal: STF
Processo: ARE 1326996
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução fiscal. IPVA. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos, desafiando apelo intentado pela sociedade embargante. Manutenção do r. julgado singular que se impõe. 1. IPVA. Empresa localizada no Estado de São Paulo que locou veículo junto à empresa situada no Estado de Pernambuco que se bate por sua ilegitimidade passiva pelo recolhimento do IPVA. Inadmissibilidade dos argumentos trazidos a lume. Responsabilidade solidária da empresa locatária pelo pagamento do IPVA expressa no artigo 6º, inciso VIII, § 2º, da Lei Estadual nº 13.296/08, cuja constitucionalidade foi reconhecida em julgamento de Arguições de Inconstitucionalidade pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal. Competência do legislador estadual para criar nova modalidade de responsabilidade tributária agasalhada pelo artigo 128 do CTN. Para se eximir da responsabilidade, a embargante teria de comprovar que a empresa locadora efetuou o pagamento do IPVA para o Estado de São Paulo, nos termos do § 3º do artigo 6º da Lei Estadual nº 13.296/08, o que não ocorreu na hipótese. 2. Juros de mora corretamente aplicados com esteio no índice SELIC. 3. Honorários advocatícios. Fixação em patamar moderado e razoável, não havendo se falar em mitigação. 4. Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal mantida. Recurso da embargante não provido” (fl. 2, e-doc. 8). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, ao argumento de que deveria ser “cancelada a cobrança perpetrada pela CDA nº 1.064.226.824, em razão da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, face a inconstitucionalidade do art. 6º, VIII e § 2º da Lei nº 13.296/08, bem como em razão de que a locadora de veículos, proprietária do automóvel sobre o qual o Estado de São Paulo exige o IPVA ora combatido, já efetuou o recolhimento do tributo no local da sua sede, qual seja, no Estado de Pernambuco, onde o veículo foi licenciado e registrado” (fl. 3, e-doc 12). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de contrariedade à al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 19).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o debate é eminentemente jurídico, ao passo que, na ótica da Recorrente, não importa onde o veículo é utilizado, sendo o IPVA devido no local de domicílio do proprietário e que, no caso, há bitributação, haja vista que houve o pagamento do imposto no Estado de domicílio da proprietária” (fl. 8, e-doc. 23). 
    Salienta que “tampouco alegou-se no RE em fustigo ofensa a direito local (e sim à CF/88 art. 146), de modo inexiste espaço para aplicação das Súmulas n. 7 e 280, do STF. Também não há o que se falar em ausência de prequestionamento, visto que a matéria alegada no Recurso Extraordinário foi levantada pela Agravante desde a petição inicial do Embargos à Execução” (sic, fl. 8, e-doc. 23). 
    Reforça que “não se está a pugnar pela aplicação de Lei local, assim como os fatos incontroversos não demandam reexame, razão pela qual não são óbices à admissibilidade do Recurso Extraordinário apresentado” (fl. 10, e-doc. 23).
    Pede que o recurso “seja sobrestado enquanto não houver a devida fixação da tese pelo Pretório Excelso ou que à Egrégia Turma julgadora do STF que conheça o Recurso Extraordinário e lhe dê total provimento para o fim de reformar o acórdão ora recorrido, pelos fundamentos acima esposados” (sic, fl. 10, e-doc. 23).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. A arguição de inconstitucionalidade de determinada lei não impõe o sobrestamento de recursos nos quais impugnada a aplicação da norma questionada. Presumem-se constitucionais as leis, superando-se essa presunção se e quando sobrevier declaração de sua invalidade, com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente. 
    Este Supremo Tribunal assentou não se fundamentar validamente sobrestamento de recurso para aguardar o exercício de controle abstrato de constitucionalidade para apreciação de recurso extraordinário quando houver jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria nele discutida. Descabe, portanto, cogitar-se de sobrestamento para aguardar-se o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.376, como assentado, por exemplo, nos seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO – LEI Nº 9.250/95 – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DA ADI 4.927/DF – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE O RELATOR JULGAR RECURSO CUJA CONTROVÉRSIA NELE SUSCITADA É OBJETO DE PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NESTA SUPREMA CORTE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.123.745-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. DESCABIMENTO. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 632.096-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018). 
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.016.605-RG (Tema 708), este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e decidiu o mérito no sentido de que “a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário” (DJe 14.10.2011).
    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois, na espécie, o Tribunal de origem limitou-se a apurar a responsabilidade solidária pelo recolhimento do tributo.
    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “(...) é irrelevante o argumento tecido pela embargante/apelante no sentido de que a empresa que locou os veículos recolheu o IPVA junto ao Estado de Pernambuco, tendo em vista que para se eximir da responsabilidade solidária pelo pagamento da exação mister seria a comprovação de que a empresa locadora possui inscrição no Cadastro de Contribuintes e que tenha recolhido o IPVA para o Estado de São Paulo, nos termos do § 3º do artigo 6º da Lei Estadual nº 13.296/08, o que não se verificou na espécie” (fl. 9, e-doc. 8).
    Rever o decidido pelas instâncias originárias quanto à responsabilidade solidária pela obrigação tributária para recolhimento do tributo em questão exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 13.296/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Embargos à execução. Alienação de veículo. Responsabilidade solidária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.238.204-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.194.619-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em decisões monocráticas proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal em recursos interpostos pela recorrente, nos quais se discute a responsabilidade tributária no recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA de automóveis locados para prestação de serviços: ARE n. 975.410/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 29.4.2021; ARE n. 987.759/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.9.2019; ARE n. 1.108.925/SP , Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.10.2018; ARE n. 1.139.344/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.6.2018; ARE n. 979.129/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.11.2016; ARE n. 982.548/SP, de minha relatoria, DJe 14.9.2016; e ARE n. 979.078/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017.
    9. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, na qual se limitou à interpretação de legislação infraconstitucional.
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Ministro Marco Aurélio esclareceu:
    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão – na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário –, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25.2.2010).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. FERIADO ESTADUAL. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.302-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “O enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. V Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.204.716-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional” (RE n. 1.121.379-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora